Tribunal: CARF
Processo: 10950.905999/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.905999/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.588 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CURTUME PANORAMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em
processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.905999/2009-46
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 18638.66223.290807.1.3.03-6856 (fls.
2/7 do e-processo), transmitida em 29/08/2007, por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar débitos próprios utilizando-se de um suposto crédito de saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário 2006.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 842584287 (fls. 8 do e-
processo), do qual o contribuinte foi intimado em 30/06/2009 (fls. 11 do e-processo), a
Delegacia da Receita Federal em Maringá acabou não homologando a compensação, após ter
identificado que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ) do
período, não foi informado saldo negativo para o período, mas sim um saldo de contribuição
social a pagar.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte informa que teria
cometido um equívoco no preenchimento da DIPJ, a qual teria sido retificada após lavratura do
despacho decisório. Alega que o valor devido do CSLL foi de R$ 75.990,28, mas que teria
efetuado os seguintes pagamentos, no total de R$ 79.924,91:

Dessa forma, teria direito ao saldo de R$ 3.934,63.
O processo foi baixado em diligência para que a Unidade de Origem procedesse
ao seguinte:
a) de posse da decisão definitiva nos processos conexos, verificasse se houve ou
não a homologação das compensações das estimativas. Em caso afirmativo,
processasse a liquidação das homologações autorizadas e demonstrasse o impacto
na quitação das estimativas pendentes de confirmação;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

b) informasse se houve a apresentação de recurso nos processos em que já houve
julgamento de manifestação de inconformidade pela DRJ e, em caso positivo,
observasse a orientação do item “a)”;
c) confirmasse a inexistência de auto de infração que altere o saldo negativo em
questão; e
d) relatasse conclusivamente acerca de suas verificações, identificando eventual
impedimento à compensação proposta
A Unidade de Origem, em atendimento aos termos da Resolução 10-000.714,
após promover a ciência do contribuinte, retornou o processo para julgamento com os seguintes
esclarecimentos (fls. 62 do e-processo):
Pois bem. Iniciemos os trabalhos identificando as compensações declaradas dos débitos
de estimativas mensais que compõem o saldo negativo da CSLL, exercício de 2007:

A fim de apurarmos a situação individual de cada um dos débitos, e de seus respectivos
processos, consultamos os sistemas de controles internos da RFB (SIEFPROCESSOS /
SIEF-PERDCOMP / PROFISC) e constamos o seguinte:

Este é o resultado final das verificações solicitadas pela DRJ/POA, à qual será
submetido.
Tendo em vista que alguns processos de compensação ainda aguardavam
julgamento pelo presente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), foi
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

determinada uma nova diligência para suspender o andamento do presente processo até o
julgamento em definitivo dos processos de compensação acima mencionados.
Foi lavrado um novo Termo de Diligência pela Unidade de Origem, oportunidade
na qual foram prestadas as seguintes informações (fls. 66/68 do e-processo):
[...] elaboramos o quadro a seguir após examinar os processos conexos:

Destacamos os processos:
a) Pendente de Julgamento no CARF: 10950.003430/2008-63
O contribuinte pretende em seu Recurso Voluntário: in verbis:

Como o resultado do julgamento não abrangerá o débito não pago no processo (de R$
31.675,87 – código 2484 de janeiro de 2006) por este nem constar no rol e na listagem
de débitos passíveis da compensação de R$ 585.384,15 atualizada (listagem de
compensação e débitos anexo) assim, não será contemplado, caso se confirme o pleito
recursal.

b) Já julgados pelo CARF :
b.1) Processo: 10950.002963/2008-28 (já encerrado)
Após a aplicação final da decisão do julgado, os débitos:
Após a aplicação final da decisão do julgado, o débito de R$ 10.964,87 (código 2484 de
agosto de 2006) não foi homologada a compensação pela insuficiência de crédito, e
assim, permaneceu em débito corrente. (Listagem de compensação de R$ 158.157,55, e
débitos em anexo, página 2)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

b.2) Processo: 10950.002964/2008-72 (já encerrado)
Realizada a compensação da decisão do julgado, o débito de código 2484 no valor de
R$ 9.105,64 – de outubro/2006 - não foi contemplado permanecendo em débito corrente
(listagem de compensação de R$ 269.886,74 e débitos anexa, na página 3).

Enfim, o valor do saldo de compensação passível no presente processo de R$ 3.934,63
(das estimativas quitadas por compensação e pagamento de R$ 79.924,91) que não se
confirmam as compensações de R$ 51.746,38), restando o saldo de crédito de R$
28.178,53, crédito insuficiente para liquidar as estimativas mensais apuradas para o
exercício de 2007 de CSLL a pagar de R$ 75.990,28 e o saldo passível restante
atribuído de R$ 3.934,63 aqui pretenso.

Este é o resultado final das verificações solicitadas pela DRJ/POA, à qual será
submetida.
Em sessão de 25/05/2017, o processo foi finalmente levado a julgamento pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRF/POA”), a qual
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA. A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do
crédito.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 149/150 do e-processo):
O DD não homologou a compensação pleiteada no Per/Dcomp, porque a DIPJ entregue
não apurou saldo negativo de CSLL e sim CSLL a pagar.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

[...]
Baixado o processo em diligência para as devidas verificações, não se vislumbrou a
ocorrência de saldo negativo. Do montante de R$ 79.924,91 referentes às estimativas
supostamente quitadas, por compensação e pagamento, não foram confirmados R$
51.746,38.
Não há como reconhecer, portanto, o crédito pleiteado de R$ 3.934,63 como passível de
ser restituído ou compensado, uma vez que o saldo confirmado de apenas R$ 28.178,53
é insuficiente sequer para liquidar a CSLL a pagar de R$ 75.990,28 apurada para o
exercício de 2007.
Ausentes os pressupostos de liquidez e certeza.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
informa que todos os quatro processos de compensação os quais deram origem ao crédito de
saldo negativo do período encontram-se pendentes de julgamento. Em suas próprias palavras
(fls. 156 do e-processo):
Verifica-se às fls. 3 da r. Decisão, que o Fisco considerou não homologados R$
51.746,38
relativamente
aos
processos
n.s
10950.003430/2008-63,
10950.002963/2008-28, 10950.002964/2008-72 e 10950.003428/2008-94. Todos
esses quatro processos continuam andamento e como diz a decisão, é preciso ter
"LIQUIDEZ E CERTEZA".
Por tal razão, requer o contribuinte a homologação da presente PER/DCOMP,
tendo em vista que os débitos formadores do saldo negativo do período teriam sido compensados
em processos administrativos não definitivamente julgados. Subsidiariamente, caso não seja
deferida a homologação, requer a suspensão do presente processo até que sejam julgados os
processo administrativos acima mencionados.
É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
31/07/2017 (fls. 152 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
30/08/2017 (fls. 155 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A DRJ/POA foi bastante clara e assertiva em seu voto pela manutenção da não
homologação da compensação, em razão da não confirmação de parte das estimativas
compensadas no período, veja-se mais uma vez (fls. 150 do e-processo):
Baixado o processo em diligência para as devidas verificações, não se vislumbrou a
ocorrência de saldo negativo. Do montante de R$ 79.924,91 referentes às estimativas
supostamente quitadas, por compensação e pagamento, não foram confirmados R$
51.746,38.
Como se vê, a referida conclusão somente foi possível após a realização de duas
diligências realizados pela Unidade de Origem.
Na primeira delas, a instância a quo determinou que fosse apurada a situação de
cada uma das compensações relacionadas aos débitos de estimativa do período, de modo a
identificar se eles poderiam ou não compor o saldo negativo. Na oportunidade, foi esclarecido o
seguinte (fls. 62 do e-processo):
A fim de apurarmos a situação individual de cada um dos débitos, e de seus respectivos
processos, consultamos os sistemas de controles internos da RFB (SIEFPROCESSOS /
SIEF-PERDCOMP / PROFISC) e constamos o seguinte:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

Já na segunda diligência, tendo em vista que algumas compensações se
encontravam em discussão administrativa ainda pendente de decisão, mais especificamente nos
processos
administrativos
no
10950.003430/2008-63,

10950.002963/2008-28,

e
10950.002964/2008-72 , a instância a quo optou em nova diligência por suspender o julgamento
dos autos até que todos os processos acima mencionados fossem definitivamente julgados, veja-
se (fls. 62 do e-processo):
Portanto, considerando a conexão com o resultado desses processos (Dcomp), esta 5a
Turma decidiu converter o julgamento em diligência para que o presente processo
retorne novamente à DRF de origem, unidade preparadora prevista no PAF, a fim de
que a DRF:
a) aguarde o julgamento dos processos conexos informados no quadro acima e, de
posse da decisão definitiva nos mesmos, verifique se houve ou não a homologação das
compensações das estimativas. Em caso afirmativo, processe a liquidação das
homologações autorizadas e demonstre o impacto na quitação das estimativas pendentes
de confirmação; (grifos constam do original)
Foi emitido então um novo termo de diligência pela Unidade de Origem para
informar o que segue (fls. 66/68 do e-processo):
a) Pendente de Julgamento no CARF: 10950.003430/2008-63
O contribuinte pretende em seu Recurso Voluntário: in verbis:

Como o resultado do julgamento não abrangerá o débito não pago no processo (de R$
31.675,87 – código 2484 de janeiro de 2006) por este nem constar no rol e na listagem
de débitos passíveis da compensação de R$ 585.384,15 atualizada (listagem de
compensação e débitos anexo) assim, não será contemplado, caso se confirme o pleito
recursal.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

b) Já julgados pelo CARF :
b.1) Processo: 10950.002963/2008-28 (já encerrado)
Após a aplicação final da decisão do julgado, os débitos:
Após a aplicação final da decisão do julgado, o débito de R$ 10.964,87 (código 2484 de
agosto de 2006) não foi homologada a compensação pela insuficiência de crédito, e
assim, permaneceu em débito corrente. (Listagem de compensação de R$ 158.157,55, e
débitos em anexo, página 2)

b.2) Processo: 10950.002964/2008-72 (já encerrado)
Realizada a compensação da decisão do julgado, o débito de código 2484 no valor de
R$ 9.105,64 – de outubro/2006 - não foi contemplado permanecendo em débito corrente
(listagem de compensação de R$ 269.886,74 e débitos anexa, na página 3).

Enfim, o valor do saldo de compensação passível no presente processo de R$ 3.934,63
(das estimativas quitadas por compensação e pagamento de R$ 79.924,91) que não se
confirmam as compensações de R$ 51.746,38), restando o saldo de crédito de R$
28.178,53, crédito insuficiente para liquidar as estimativas mensais apuradas para o
exercício de 2007 de CSLL a pagar de R$ 75.990,28 e o saldo passível restante
atribuído de R$ 3.934,63 aqui pretenso.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

Foi exatamente com base nessa informação que a DRJ/POA manteve a não
homologação da PER/DCOMP no 18638.66223.290807.1.3.03-6856.
Em que pese o exposto, esta Segunda Turma Extraordinária possui precedentes no
sentido de que a não homologação de compensação de estimativa não é motivo para que seja
negada a sua utilização no saldo negativo do período, nos termos da ementa abaixo:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES
NÃO HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo no 1 3896.901556/2010-18.
Acórdão no 1002-001.087. Sessão de 04/03/2020)
É assente o entendimento de que a compensação de estimativa caracteriza-se
como confissão de dívida e, caso não seja provido o apelo em que se discute a compensação, o
contribuinte será intimado para efetuar o pagamento do valor confessado.
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), uma vez que, no caso de confissão
de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa
daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em duplicidade.
É que o artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo administrativo
em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na composição do
saldo negativo.
Independentemente do resultado daquele processo (em que se discute as
compensações das estimativas), o saldo negativo não será alterado. Se houver provimento ao
apelo do contribuinte, o pagamento do valor será confirmado e, por consequência, será
considerado na composição do saldo negativo. Se não houver êxito no processo administrativo, o
contribuinte será cobrado, uma vez que confessou a dívida da estimativa, e, também por
consequência, o saldo negativo não será afetado, já que ele se compõe, em parte, das estimativas.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito. Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com
todos os ônus inerentes à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma
forçada (bloqueio de bens e de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a
cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo
negativo.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de IRPJ, as estimativas declaradas e quitadas via
compensação no montante integral informado pelo contribuinte, independente do resultado
obtido no processo administrativo no qual se discute o direito creditório.
Assim, no presente caso concreto, devem ser considerados para a formação do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 os montantes compensados e objeto de
discussão
nos
autos
dos
processos
administrativos
no
10950.003430/2008-63,
no
10950.002963/2008-28 e no 10950.002964/2008-72.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório existente
após a consideração dos valores acima mencionados.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.588 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.905999/2009-46

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital